Tribunal: TJSP
Processo: 1067100-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO. Cancelamento do voo. Sentença que condenou a empresa aérea ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 – Pretensão de majoração para o importe de R$15.000,00. INADMISSIBILIDADE: No caso, o dano moral já foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da companhia aérea. Valor

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO. Cancelamento do voo. Sentença que condenou a empresa aérea ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 – Pretensão de majoração para o importe de R$15.000,00. INADMISSIBILIDADE: No caso, o dano moral já foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da companhia aérea. Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1067100-82.2019.8.26.0100 SÃO PAULO
VOTO No 26448
Registro: 2020.0000082538
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067100-82.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
RODRIGUES DA CUNHA FASSINA BARBOSA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)),
é apelado TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067100-82.2019.8.26.0100 -Voto no 26448
2
VOTO No 26448
APELAÇÃO No 1067100-82.2019.8.26.0100 SÃO PAULO
APELANTE: MARIA RODRIGUES DA CUNHA FASSINA BARBOSA
(menor representada pela sua genitora)
APELADO:TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A - TAP
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO.
Cancelamento do voo. Sentença que condenou a empresa aérea ré
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00
Pretensão de majoração para o importe de
R$15.000,00. INADMISSIBILIDADE: No caso, o dano moral já
foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da
companhia aérea. Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Rodrigues da Cunha Fassina Barbosa, menor representada por sua
genitora, contra a r. sentença de fls. 91/98, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por
danos morais movida contra Transportes Aéreos Portugueses S/A TAP,
para condenar a ré a pagar para a autora indenização por danos morais no
valor de R$5.000,00. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada também
ao pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067100-82.2019.8.26.0100 -Voto no 26448
3
Somente a autora apela (fls. 113/120). Em suas
razões recursais pretende a majoração do valor fixado a título de indenização
por danos morais para R$15.000,00.
A ré apresentou contrarrazões a fls.124/143.
A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer
pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A autora ajuizou ação sob o fundamento de que
o voo de Lisboa, em Portugal, para São Paulo foi cancelado por problemas
técnicos, tendo sido realocada em outro voo, chegando ao seu destino final
com doze horas de atraso, tendo sofrido danos morais que devem ser
reparados de forma adequada.
No caso, o dano moral já foi reconhecido pela
sentença e contra ela não há recurso da companhia aérea.
A indenização foi fixada na r. sentença em
R$5.000,00 (cinco mil reais).
O valor pleiteado a título de indenização por
danos morais (R$ 15.000,00) é excessivo diante das circunstâncias do fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067100-82.2019.8.26.0100 -Voto no 26448
4
A indenização por danos morais não pode ser
exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem
pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é
o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização ao
autor pelos dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna difícil
a fixação do quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência conduzem
o julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade do sofrimento, da
repercussão da ofensa e do grau da responsabilidade.
Muito embora tenha ocorrido o cancelamento
do voo, tal fato não foi relevante para ensejar um elevado grau de danos
morais, considerando-se ser a autora menor, contando a época dos fatos com
pouco mais de dois anos de idade. Em razão da tenra idade da autora, não é
possível afirmar a ocorrência de abalo aos seus direitos de personalidade de
forma significativa, de modo que se mostra suficiente o valor fixado de
R$5.000,00.
Ademais, a indenização por dano moral tem
caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto
compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os efeitos do dano.
Tendo em conta tais critérios, conclui-se que a
indenização fixada no montante de R$5.000,00 observou os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo descabida qualquer alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067100-82.2019.8.26.0100 -Voto no 26448
5
Em caso semelhante já se decidiu nesta
Colenda Corte:
“DANO MORAL - Ação indenizatória por
cancelamento de voo - Requerente que era criança
de colo - Abalo aos direitos da personalidade - Não
ocorrência - Presença de crianças e pessoa idosa já
sopesada para fixação da indenização em favor de
seus genitores - Improcedência:
- A ação em que criança de colo pleiteia
indenização por dano moral em razão de
cancelamento de voo é improcedente, pois em
razão de sua tenra idade, não é possível afirmar a
ocorrência
de
abalo
aos
seus
direitos da
personalidade, além de já ter sido sopesada a
presença de crianças e de pessoa idosa para
fixação da indenização em favor de seus genitores.
RECURSO PROVIDO.” (Apelação no1021113-
91.2017.8.26.0003, rel. Des. NELSON JORGE
JÚNIOR, j. em 29.11.2018).
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Apesar do desprovimento da apelação da
autora e da manutenção da r. sentença, não há que se falar em fixação de
honorários recursais em favor do patrono da parte ré, uma vez que o art.85, §
11 do CPC somente estabelece a majoração de honorários quando já fixados
em primeira instância, o que não ocorreu no caso. Não houve na r. sentença
fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono da Companhia ré.
Ante
todo
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067100-82.2019.8.26.0100 -Voto no 26448
6
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator